Tribunal: TJPA
Processo: 0041231-93.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041231-93.2012.8.14.0301

APELANTE: DIEGO MIGUEL SILVA DE SOUZA

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN, DETRAN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM LIMINAR. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) EM DECORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO OBSERVOU O MEIO NO QUAL HOUVE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. A PENA DE DEMISSÃO DEVERÁ SER PUBLICADA POR DECRETO, CONFORME ART. 185 DA LEI ORDINÁRIA Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da ação mandamental (ID 10289834 - Pág. 5-25, 10289835 - Pág. 1-11), o Sr. Diego Miguel alega que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 2010/35582, instaurado por meio da Portaria nº 1193/2011 - DG/PROJUR, teve decisão determinando a sua demissão pelo Diretor Geral do Departamento Estadual De Trânsito Do Estado Do Pará (DETRAN) e publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) no dia 02/05/2012 por meio da portaria nº 1126/2012-DG/Corregedoria eivada de vícios em decorrência da ausência do exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A Sentença vislumbrou que não havia qualquer ilegalidade, logo não havendo lesão a direito liquido e certo.

3. Contudo, Decisão Monocrática proferida pela relatora competente vislumbrou que havia nulidade na publicação da decisão de penalidade pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em decorrência de ter sido feita mediante portaria ao invés de decreto, conforme art 185 da Lei Ordinária nº 5.810/94.

4. A agravo interno interposto para alegar que o Detran e a Autoridade coatora são pertencentes a autarquia na qual tem natureza de pessoa jurídica de direito público com autonomia, bem como não poderia ser aplicado o determinado artigo por conta disso.

5. No entanto, a lei é clara em seu art. 1. ao disciplinar que a normativa em questão regula os direitos, deveres, garantias e vantagens dos servidores públicos civis do estado, das autarquias e das fundações públicas. Dessa forma, a mesma lei é aplicada perante o DETRAN e a autoridade coatora. Assim, a publicação da penalidade possui nulidade no qual poderá ser sanada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
, este interposto por
DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN)
contra
Decisão Monocrática (ID 14803253)
proferida pela relatora que subscreve, em decorrência de
Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
este impetrado por
DIEGO MIGUEL SILVA DE SOUZA
contra ato ilegal proferido pelo agravante.

Em síntese da ação mandamental (ID 10289834 - Pág. 5-25, 10289835 - Pág. 1-11), o Sr. Diego Miguel alega que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 2010/35582, instaurado por meio da Portaria nº 1193/2011 - DG/PROJUR, teve decisão determinando a sua demissão pelo Diretor Geral do Departamento Estadual De Trânsito Do Estado Do Pará (DETRAN) e publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) no dia 02/05/2012 por meio da portaria nº 1126/2012-DG/Corregedoria eivada de vícios em decorrência da ausência do exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Impetrante ainda sustenta que fez o pedido para retirada do PAD no dia 04/06/2012 sob o número 2012/263802, contudo, não houve o deferimento da solicitação. Além disso, consta nos autos prova emprestada de inquérito policial feito contra o impetrante no qual seria inválida.

Diante disto, o impetrante requereu a sua reintegração em seu cargo anteriormente ocupado, bem como o pagamento dos valores retroativos contados desde que esteve afastado de suas funções.

Em despacho proferido pelo Juízo de cognição (ID 10289836 - Pág. 2), este se reservou a apreciar o pedido de tutela antecipada após manifestação da autoridade coatora.

Em manifestação da autoridade coatora (ID 10289837 - Pág. 1-20), este impugnou todos os fatos alegados e requereu a improcedência da ação mandamental, bem como juntou documentos referentes ao PAD e as provas obtidas em diligências requeridas pela comissão julgadora.

Em Sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID 10290065 - Pág. 1-3), este determinou a denegação da segurança pleiteada, em razão de não haver direito líquido e certo violado no
mandamus
impetrado.

Irresignado, o impetrante opôs embargos de declaração (ID 10290069 - Pág. 2 - 5) alegando omissão e contradição em relação à fundamentação feita na determinação judicial, por não apontar o direito líquido e certo lesado.

Em contrarrazões apresentada (ID 10290069 - Pág. 8 - 13), o embargado impugnou todos os argumentos apresentados e pediu pela manutenção da sentença.

Em apreciação dos embargos opostos (ID 10290071 - Pág. 2-7), o Juízo de 1ª grau rejeitou o recurso, visto que se tratava de tentativa de rediscussão da matéria já julgada.

Inconformado, o impetrante ingressou com recurso de Apelação Cível (ID 10290077), alegando que há fartas provas documentais de suas teses sobre a nulidade do processo administrativo disciplinar o qual sofreu pena de demissão, sendo considerado nulo, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 10290087) pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público apresentou parecer (ID 10459157) pugnando pela reforma da sentença ante a nulidade do ato de demissão que contrariou o art. 185 do RJU do Estado do Pará.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve (ID 14803253), esta determinou o provimento do recurso para que seja reformada a Sentença atacada, haja vista que a demissão deveria ter sido feita por meio de Decreto, conforme art. 185, da Lei Ordinária nº 5.810/94.

Informado, o apelado agravou a Decisão Monocrática proferida alegando em suas razões (ID 16138084) que a matéria não tem possibilidade de ser julgada de forma individual pela relatora, pois não há jurisprudência suficiente a respeito do assunto, colacionou jurisprudência a respeito do assunto. Além disso, afirma que possui autonomia e independência em sua organização e suas decisões, portanto a autoridade coatora e o órgão não estariam subordinados ao Estado, assim não precisando seguir taxativamente a Lei Ordinária nº 5.810/94

Em contrarrazões ao recurso de agravo interno (ID 16568292), sustenta em preliminar de mérito a inépcia recursal por falta de impugnação específica. No que diz respeito ao mérito, pede pela manutenção do
decisum
, em razão de que o Poder Judiciário pode atuar nos atos administrativos quando eivados de nulidade ou ilegalidade para modificá-los.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O mérito da questão diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pela relatora que subscreve deu provimento ao recurso de mandado de segurança em razão da ilegalidade detectada sobre a pena de demissão proferida no Processo Administrativo Disciplinar nº 2010/35582, instaurado por meio da Portaria nº 1193/2011 - DG/PROJUR.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão Monocrática e almejar pronunciamento do colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, agravo interno.

Assim, rejeito a arguição de nulidade da decisão agravada.

DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A partir da análise, verifico que o impetrante/agravado preencheu corretamente os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, bem como conseguiu comprovar a existência de direito líquido em sua manifestação. Explico.

ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO

A partir do Processo Administrativo Disciplinar nº 2010-35582 instaurado pela Portaria nº 2987/2011-DG/CORREGEDORIA, observo que o impetrante fora devidamente citado no dia 25/10/2011 (ID 10290056 - Pág. 7), apresentou defesa tempestivamente no dia 21/11/2011 (ID 10290056 - Pág. 9 -34; 10290057 - Pág. 1-3), bem como pedido de reconsideração de protocolo nº 2012/229962 no dia 16/05/2012 (ID 10290060 - Pág. 27-28; 10290061 - Pág. 1-19) no qual fora julgado no dia 13/06/2012 pelo Diretor Geral do Detran (ID 10290061 - Pág. 21- 26; 10290062 - Pág. 1-4)

Através da leitura dos autos, vislumbro que está devidamente motivado o ato administrativo de demissão, por oportuno, por está presente os critérios de conveniência e oportunidade. Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de afetar diretamente o direito do servidor, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99, in verbis:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Portanto, a decisão e o procedimento administrativo sobre a aplicação da penalidade de Demissão estão devidamente motivados, bem como não há nulidade a respeito disso.

DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS

Em relação aos atos administrativos, cabe ao Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador.

A Administração Pública também deve realizar seus atos respeitando o devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Vale ressaltar as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, sobre os atos administrativos:

“Com efeito, já se disse que em direito, ato administrativo significa uma fonte, uma matriz de efeitos jurídicos. Esta fonte que é o ato não se confunde com os efeitos dele nascidos. São coisas distintas os produtos (ato) e o produzido (efeitos). Quando se ataca um ato ineficaz, seja ele ato abstrato ou ato concreto, os efeitos previstos ainda não eclodiram. Estão contidos, porque só devem irromper no futuro. Logo, ainda não há efeitos a serem atacados. O que se quer é suprimir esta virtualidade de produção suposta no ato. Então o que se fulmina é o ato. Elimina-se aquela fonte da qual dependia o surgimento de efeitos. (Curso de Direito Administrativo, 2004, p. 424)

Destaco que a ilegalidade e o abuso de poder não foram constatados quando verificamos que o Processo Administrativo Disciplinar não detém provas do alegado pelo agravado/apelante em suas manifestações, assim, não comprovando que houve o cerceamento da defesa e a ausência do exercicio do contraditório.

Feitas essas considerações, destaco que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF,
in verbis
:

Súmula 346
: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473
: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A propósito, extrai-se da Constituição Federal a exigência do devido processo legal em procedimento administrativo, senão vejamos:

Art.5º(...)

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (CF/88).

Ocorre que a Demissão fora feita no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) no dia 02/05/2012 por meio da portaria nº 1126/2012-DG/Corregedoria. Contudo, a publicação era para ser feito por meio de Decreto, nos termo do art 185 da Lei nº 5.810/94:

Art. 185 - As penas disciplinares serão aplicadas através de:

I - portaria, no caso de repreensão e suspensão;

II - decreto, no caso de demissão, destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Parágrafo Único - A portaria ou o decreto indicará a penalidade e o fundamento legal, com a devida inscrição nos assentamentos do servidor

Mesmo que haja alegação de que o DETRAN/PA é autarquia e possui autonomia própria, logo não é subordinado hierarquicamente ao Estado do Pará, conforme art 19, I, “b” e art. 197 da mesma Lei.

Contudo, o argumento não merece prosperar diante do art. 1 da mesma normativa na qual determina que a lei em questão regula os direitos, deveres, garantias e vantagens dos servidores públicos civis do estado, das autarquias e das fundações públicas. Dessa forma, a mesma lei é aplicada perante o DETRAN e a autoridade coatora.

Ainda é de se estranhar este posicionamento do agravante diante da utilização da mesma lei para aplicar as penalidades de demissão, senão vejamos trecho da decisão no ID 10290059 - Pág. 20:

“Isto posto, ante a observância, do Principio da Motivação dos Atos Administrativos, e considerando a coautoria no cometimento do ato infracional, esta Corregedoria Geral acata parcialmente o Relatorio Conclusivo exarado pela Comissão Processante (Portaria nº 1163/2011-DG/PROJUR, publicada no DOE nº 31.893), propugnando pela
aplicação da penalidade de demissão aos servidores Diego Miguel de Souza e Danilo Augusto da Silva, por transgressão aos art. 178, V c/c art. 190, XIII ambos da Lei Estadual nº 5.810/94.” (grifo nosso)

Portanto, restou comprovado perante os autos que há prova de que o agravado teve seus direitos cerceados ou lesados perante a Administração Estadual no que tange somente a publicação de sua penalidade,
visto que a publicação de sua sanção por meio de portaria ao invés de decreto gera nulidade e não ilegalidade no PAD, a qual poderá ser sanada pela Administração Pública mediante nova publicação em forma de decreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 29/04/2024